Tribunal: TJMT
Processo: 0001335-83.2015.8.11.0022
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0001335-83.2015.8.11.0022
RECORRENTE UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
RECORRIDO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em favor de FANABIA PEREIRA VIEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 47966988) interposto por UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado (ID 32029959):
“APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE CUSTEIO DE TERAPIA PELO MÉTODO THERASUIT – PROCEDIMENTO NÃO INCLUÍDO NO ROL DA ANS – PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DE USUÁRIO DE PLANO DE SAÚDE – REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM A AGENCIA NACIONAL DE SAÚDE – REJEITADO – MÉRITO - RELAÇÃO DE CONSUMO - APLICAÇÃO DO CDC - PACIENTE PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL – PROCEDIMENTO FISIOTERÁPICO NÃO EXCLUÍDO EXPRESSAMENTE PELO PLANO DE SAÚDE – ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS NÃO É TAXATIVO - RECUSA INJUSTIFICADA DA SEGURADORA - PRÁTICA ABUSIVA - TRATAMENTO INDICADO POR PROFISSIONAL MÉDICO RESPONSÁVEL - COBERTURA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 2o CPC - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - Ainda que o plano de saúde seja contratado por intermédio de terceiro, que é o estipulante, o beneficiário é o destinatário final do serviço, sendo portanto, parte legítima para figurar no polo ativo de ação que busque discutir a validade das cláusulas do contrato. (AgRg no REsp no 1.336.758RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, DJe 4122012).
II - Deve ser rejeitada a tese de cerceamento de defesa, quando a prova a ser produzida mostrar-se-ia desnecessária. O Magistrado é o destinatário da prova, cabe a ele avaliar quais os meios ainda necessários para o esclarecimento dos fatos, observada sua conveniência e necessidade. (NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/06/2018, Publicado no DJE 21/06/2018)”
III - A discussão de Cláusulas de Contrato de Seguro Saúde entre particulares, não justifica a intervenção da União ou da Agencia Nacional de Saúde - ANS - no processo, posto que a matéria - Cláusula de apólice de Seguro - de interesse privado, não atrai a atuação da ANS que é a de instituir políticas públicas e não questões inter-partes de direitos disponíveis. (REsp 589612/RJ; Ministro JOAO OTAVIO DE NORONHA; QUARTA TURMA; DJe 01/03/2010).
IV - O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura” (AgInt no AREsp 1096312/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017).
V – nos termos do art. 85, § 2o do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa.” (N.U 0001335-83.2015.8.11.0022, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020)
Os Embargos de Declaração (ID 37398453) foram rejeitados conforme ementa de ID 41855481.
Alega violação aos artigos 10 e 12, ambos da Lei n. 9.656/98; 476, 478 e 479, todos do Código Civil; e 54 do Código de Defesa do Consumidor, além de divergência jurisprudencial, aduzindo que não há expressa negativa de cobertura de procedimentos que não estão previstos no rol da ANS.
Recurso tempestivo (ID 48092993) e preparado (ID 49351990).
Contrarrazões juntadas conforme ID 52597497.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
A Recorrente alega que as operadoras de planos de saúde não estão obrigadas a fornecer procedimentos que não se encontrem previstos pelo rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, diante da existência de cláusula contratual nos contratos firmados, que exclui a cobertura de tratamentos em desacordo com o rol.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“[...] De fato, reconhece-se a inexistência tratamento THERASUIT do rol da ANS, Todavia, ainda assim, as alegações recursais não merecem ser acolhidas.
Na hipótese dos autos, os Laudos Médicos não deixam dúvida acerca do estado de saúde grave que acomete o menor, sendo que a indicação do tratamento THERASUIT, além da indicação médica expressa para a realização do mesmo.
Friso que inicial esta acompanhada de laudo de ressonância magnética (id. 25718965 - Pág. 2), onde observo que o menor possui “Leve redução volumétrica cerebral, associado à leve hidrocefalia não comunicante, glicose periventricular e afilamento parcial do corpo caloso, sugestivos de paralisia cerebral”.
Dessa forma, o contrato de adesão deve ser interpretado de modo mais favorável ao consumidor, preservando a parte hipossuficiente das abusividades perpetradas pelas operadoras de planos de saúde.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a limitação de cobertura em contratos de plano de saúde não pode ser arbitrária e alheia ao postulado da boa-fé objetiva.
[...] Assim, inexistindo clausula contratual expressa de exclusão da doença do menor, ou do tratamento indicado pelo médico, à sentença de piso deve ser mantida.
Por fim, quanto à alegação de que o contrato veda tratamentos não reconhecidos pela ANS, friso que segundo o STJ, os planos de saúde podem estabelecer apenas para quais doenças oferecerão cobertura, e não limitar o tipo de tratamento, pois cabe ao profissional médico que assiste o paciente prescrevê-lo.
Se o médico optou pela técnica Therasuit, é o que deve ser fornecido pela empresa apelante.
[...] Ademais, o fato de não constar no rol da ANS não legitima a recusa, pois o entendimento jurisprudencial é de que essa relação não é taxativa, mas só garantidora de cobertura mínima a ser observada pelos planos de saúde.” (ID 32029955 – p.5/7)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a ausência de determinado procedimento médico no rol da ANS não afasta o dever de cobertura por parte do plano de saúde, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato. Precedentes.
2. Nesse contexto, derruir as conclusões do decisum atacado, no sentido de que houve abusividade na recusa, encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 desta Corte.
3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1452700/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019) (g.n.)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO PRESCRITO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. CABIMENTO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura.
2. Ademais, o STJ possui jurisprudência no sentido de que a recusa indevida à cobertura pleiteada pelo segurado é causa de danos morais in re ipsa, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito.
3[...] 4. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp 1573618/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020) (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 10 e 12, ambos da Lei n. 9.656/98; 476, 478 e 479, todos do CC; e 54 do CDC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) 4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX